Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715736-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES AGRAVADO: ROBSON DE SOUSA SILVA DESPACHO Não há pedido liminar. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora